Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-65.2023.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008653-65.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA
– OBSCURIDADE
/OMISSÃO

– NÃO OCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMEN
T
O – INADMISSIBILIDADE -
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC

– EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

contra acórdão que, à
unanimidade,
negou provimento
ao recurso da concessionária e
deu provimento
ao recurso da seguradora

para
determinar
que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês flua a partir da data do desembolso da indenização securitária,

mantendo incólume
os demais termos d
a sentença
,

que julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária a ressarcir a seguradora em R$ 5.454,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais), devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

A embargante
defende
a
presença do vício de

obscuridade
n
o aresto

ao
apontar qu
e os documentos apresentados pela embargada foram produzidos
unilateralmente
, bem como não se incumbiu de apresentar os documentos essenciais
à
propositura
da ação principal.

Aduz que o acórdão teria
incorrido em omissão
ao não verificar que os
relatórios
anexados pela recorrente
, ora embargada,
à Id.
213544173,
comprovaram a
existência
do fato impeditivo do direito da seguradora.

Prequestiona
a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

A
embargad
a
apresentou contrarrazões à Id. 227687197
, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, sustenta que a embargada se ausentou de apresentar requerimento administrativo prévio no ato da propositura da demanda
, a
to este que
,
segundo
a
embargante
,
por si só justificaria a extinção sem resolução do mérito da demanda em tela, nos termos dos
a
rts
. 320 e 321 do CPC.

Ademais, a embargante defende a existência do vício de obscuridade na decisão objurgada
quando
consider
ou
os documentos produzidos unilateralmente pela embargada como prova do nexo de causalidade entre o dano experiment
ado
pelos seus segurados e os atos praticados pela concessionária.

Aduz que
,
pelos motivos expostos,
impossibilita-se
deduzir a causa do dano e assim impor responsabilidade da causa sobre a embargante.

Argumenta que
,
além da seguradora não ter
conseguido
comprovar o fato constitutivo do seu direito, a emba
rgante anexou relatórios aos autos que, segundo ela, comprovam que não houve qualquer anormalidade no sistema de
distribuição
de energia
elétrica
ou
reclamação da
seguradora. Estes
,
que supostamente não foram analisados pelo julgador.

P
ois
bem.

Embora
a
embargante alegue existir
vícios

no julgado, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Conforme
a doutrina processualista, tem-se que a obscuridade, hipótese prevista no art. 1022, I do CPC, consiste na falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial.

Na hipótese dos autos, não há nenhuma obscuridade
n
o voto condutor, já que fundamenta com clareza as insurgências opostas no litígio.

Vejamos a transcrição de trechos pertinentes do
decisum
combatido:

“
O laudo técnico (ID 213544154), elaborado por profissional especializado, revela que os danos decorreram de oscilação de energia elétrica, ocasionando a perda total dos equipamentos (televisor e forno micro-ondas), circunstância que ocorreu no local e data constante do Relatório Final do Sinistro (ID 2135441537).

O pagamento do seguro foi realizado em 02.09.2022 no valor de R$ 5.454,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais) - ID 213544159.

Logo, o ressarcimento se impõe. Isso porque verifica-se que a seguradora arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando-se como titular de todos os direitos e ações da segurada, consoante o artigo 786 do Código Civil.

Sem razão, a concessionária aduz que o exaurimento da via administrativa seria imprescindível para o ajuizamento da demanda. Isso porque inexiste norma jurídica que obrigue a seguradora a efetuar prévio pedido na esfera administrativa, em consonância com o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Outrossim, ao contrário do que sustenta a requerida, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, haja vista que incide no caso a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF).

Aplica-se ainda o disposto nos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In
casu
, conforme demonstrado, os equipamentos do segurado foram danificados em decorrência de oscilação de energia elétrica, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Ademais, em que pese a concessionária aduza a invalidade do laudo juntado pela seguradora, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso.

Logo, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à concessionária demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Por conseguinte, ante a evidente demonstração do nexo causal entre o dano suportado pela seguradora e a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, o dever de ressarcimento à seguradora é
medida
que se
impõe. [...]
.” (
destaquei)

Logo, não há que se falar em obscuridade na redação do acórdão, porquanto os pontos rebatidos tenham sido fundamentados de forma cristalina.

Ademais, observa-se do trecho colacionado
que
o entendimento do
julgado acerca da comprovação do fato constitutivo de direito da seguradora
está
fundamentado de forma
plena e
coesa
,

afastando o vício de omissão quanto à
análise dos documentos juntados pela concession
á
ria de energia.

Registre-se que

o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Outrossim, o que tange ao pleito de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, requerido pela parte embargada, entendo não ser o caso dos autos, porquanto a interposição do recurso, por si só, não pode ser considerada como protelatório ou como litigância
da
má-fé, de modo que incabível, por ora, a aplicação da penalidade. Nesse sentido, cito: N.U 1000185-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024).

Nesses termos, não há como ser acolhida a pretensão d
a
embargante, tendo em vista que ausente qualque
r v
í
cio

a ser sanad
o
.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024